Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-60.2018.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0006740-60.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: CAIQUY PEREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Em razão de tratar-se de processo pendente de apreciação da admissibilidade de incidente de uniformização de jurisprudência, aguarde-se a tramitação do processo no 0000680-52.2019.8.07.0000. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito